Tribunal: TCU
Processo: 023.505/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pela Sra. Helena Monteiro da Silva ex-servidora do STJ, contra o Acórdão 15.331/2021TCU2a Câmara, que teve como relator o Ministro Augusto Nardes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Helena Monteiro da Silva (XXX.271.501-XX), servidora aposentada do Superior Tribunal de Justiça, em face do Acórdão 15331/2021-TCU-Segunda Câmara , o qual julgou ilegal o ato de aposentadoria da recorrente e negou-lhe registro, em razão do indevido percebimento de parcela relativa à vantagem "opção", e fez determinações, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 48 da Lei no 8.443/1992 e nos arts. 285, caput , e 286, parágrafo único do RI/TCU, conhecer do recurso de pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial e suspender a execução dos itens "b.1" e "b.2" do Acórdão 15331/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. dar ciência ao Superior Tribunal de Justiça de que a servidora aposentada é beneficiária de decisão judicial ainda não transitada em julgado nos autos do Agravo de Instrumento de no 1041687-08.2019.4.01.0000 (processo de referência no 1035883-44.2019.4.01.3400, cuja ação foi ajuizada junto à 7a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal), o que lhe assegura a manutenção da parcela "opção"; caso venha a ser desconstituída ou suspensa a eficácia da sentença, o Tribunal deverá dar imediato cumprimento às determinações contidas nas alíneas "b.1" e "b.2" do Acórdão 15331/2021-TCU-Segunda Câmara . 9.3. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia, ao Superior Tribunal de Justiça e à Sra. Helena Monteiro da Silva (XXX.271.501-XX), informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.